Tribunal: STF
Processo: HC 199876
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal de Execuções Penais e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Vespasiano/MG, no processo nº 0290.19.007042-2, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 14 de novembro de 2019, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, praticado contra mulher em virtude do gênero), do Código Penal. Ressaltou a periculosidade, observados os contornos do crime, no que cometido por policial militar, contra a companheira,, em razão de suposta traição. Destacou haver o paciente, após a prática, divulgado fotografia da vítima morta e encaminhado a imagem, por meio do aplicativo Whatsapp, com a frase “fui trair meu marido polícia deu nisso”. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Em 20 de março de 2020, deixou de acolher pedido de prisão domiciliar, formulado ante a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Ressaltou tratar-se de crime cometido com violência. Fez ver inexistirem riscos à saúde do paciente, uma vez preso no Décimo Oitavo Batalhão da Polícia Militar de Contagem/MG.
    Pronunciou-o, em 19 de outubro de 2020. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 127.763. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante aponta excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 1 ano e 4 meses. Diz adequada a custódia domiciliar, aludindo à crise sanitária que assola o País. Afirma que, em 17 de março de 2021, o paciente foi diagnosticado com covid-19. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 5 de abril de 2021,ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de exame recurso em sentido estrito.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar o segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão, ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator